Tribunal: TCU
Processo: 045.496/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5854/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 045.496/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elvesio Eduardo de Oliveira (XXX.436.711-XX); Jose Paulo Cordeiro da Silva (XXX.946.031-XX); Josefa Parreira (XXX.151.461-XX); Lea Carvalho de Castro (XXX.222.587-XX); Leni Moura de Brito (XXX.065.781-XX); Maria Marlene Vitorino Bezerra (XXX.261.121-XX); Noeme Cabral Formiga (XXX.033.443-XX); Paulo Bazilio de Souza (XXX.043.867-XX); Rosival Ribeiro dos Reis (XXX.639.801-XX); Walda Divino Soares (XXX.685.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.